Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PEDIDO GENÉRICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 23 E 24, § 1o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/1994). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PORQUE EQUIVOCADA

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença em que o juízo a quo extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC, por entender que o cumprimento de sentença deve ser promovido nos autos da ação original.

2. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação da sentença. 2.1. Pleiteia: a) pela antecipação da tutela, uma vez que houve violação dos arts. 23 e 24 do Estatuto da Advocacia e o objeto em litígio tem natureza alimentar; e b) que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. 2.2. Assevera que o cumprimento de sentença ajuizado em face do BRB tem por fim a cobrança, exclusivamente, dos honorários fixados pelo juizo a quo em seu favor. 2.3. Aduz ter optado pela execução dos seus honorários de forma autônoma em relação ao processo principal, com intuito de obter maior celeridade processual.

3. Da antecipação da tutela recursal. 3.1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. Compulsando-se aos elementos trazidos pelo autor bem como os que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela pretendida.

4. Do efeito suspensivo. 4.1. A regra geral é que toda apelação será recebida em seu efeito suspensivo, com exceção dos temas relacionados no § 1o,art. 1.012, do CPC. Todavia, pode a parte apelante requerer em sede recursal o referido efeito. 4.2. O postulante não atentou para demonstração dos requisitos a fim de que fosse deferido o efeito ora pleiteado, conforme dispõe o §4o do art. 1.022, do CPC, uma vez que teceu pedido genérico sem abordar os requisitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação), necessários ao acolhimento de seu pedido. 4.3. Portanto, deve ser indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

5. Pela leitura dos autos é possível verificar que o apelante visa à execução de honorários de sucumbência fixados nos autos da ação de conhecimento. 5.1. Sabe-se que, em regra, o cumprimento de sentença deve tramitar perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 516, II, do CPC. Todavia, a referida regra, não é absoluta e admite exceções, tais como as previstas no parágrafo único do referido artigo, o qual faculta ao exequente requerer o cumprimento de sentença em Juízo que facilite a satisfação da obrigação exequenda. 5.2. Neste mesmo sentido, depreende-se dos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao advogado, de modo que pode ser executados nos mesmos autos da ação na qual foram arbitrados, se assim convier ao advogado credor, ou em processo autônomo. 5.3. Tendo em vista que os honorários de sucumbência consistem em direito autônomo do advogado e apresentam natureza remuneratória, admite-se que sejam executados no mesmo processo no qual o causídico atuou ou em autos apartados. 5.4. Deve ser reconhecida a nulidade do decisium que indeferiu a inicial do cumprimento de sentença, uma vez que a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser promovida em processo autônomo, com base na conveniência do causídico.

6. Jurisprudência: (...) Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB, os honorários advocatícios decorrentes de condenação constituem direito autônomo do seu patrono. Na sequência, o § 1o do art. 24 do mesmo diploma legal, prescreve ser uma prerrogativa do causídico a persecução da cobrança dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente nos mesmos autos da ação principal. A legislação, portanto, oferece ao próprio advogado a possibilidade de eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais estipuladas em seu favor, podendo requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos da condenação ou em ação autônoma.” (07042764620198070018, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2019.)

7. Recurso provido. Sentença cassada.